Tribunal: TJDFT
Processo: 0728956-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Gabinete do Desembargador Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0728956-47.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): SONIA AMAZONAS DE SOUZA OLIVEIRA Agravado(as): DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO ================== Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido para concessão de efeito suspensivo ao recurso, interposto por SONIA AMAZONAS DE SOUZA OLIVEIRA contra a r. decisão exarada pelo d. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença (Proc. 0708071-55.2022.8.07.0018) requerido pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, ora agravada, que deferiu a penhora mensal de 20% (vinte por cento) sobre a remuneração bruta da agravante deduzidos os descontos compulsórios referentes a imposto de renda, previdência, assistência médica e pensão alimentícia até a quitação do débito (ID 132892164 – autos originários). Sustenta a agravante que “as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, previstas no §2o do artigo 833 do CPC, como a penhora de salário, não se estendem aos honorários advocatícios” (ID 38838855 - Pág. 4), porque “não estão abrangidos pelo conceito de prestação alimentícia” (ID 38838855 - Pág. 6). Em relação ao pleito para concessão do efeito suspensivo, sustenta que a penhora atingirá seus proventos de aposentadoria, os quais são servíveis para o seu sustento e de sua família. Com tais argumentos, postula a agravante o recebimento do recurso mediante a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento, reformando a r. decisão recorrida para desconstituir a penhora sobre o percentual remuneratório. Em pedido subsidiário, caso mantida a penhora, que o percentual seja reduzido para 8% (oito por cento). Comprovante de recolhimento do preparo (ID 38838857). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). É cediço, também, ser indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Logo, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido liminar. Verifica-se que, nas razões recursais, a agravante cita apenas a parte da decisão, omitindo os trechos relevantes que lhe desfavoreceriam. Por isso, colaciona-se a integralidade da r. decisão recorrida: A Defensoria Pública pleiteia penhora de 20% dos benefícios percebidos pela executada para o pagamento dos honorários arbitrados em seu favor, montante que, atualizado, perfaz R$ 17.410,97. Há divergência a respeito da hipótese de que os honorários advocatícios sejam ou não enquadrados como exceção prevista no parágrafo 2o do art. 833 do CPC. No entanto, recentemente o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RECURSO ESPECIAL No 1.518.169 – DF, decidiu pelo cabimento de penhora parcial dos rendimento mesmo fora das obrigações de pagar prestação alimentar, senão vejamos: RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE EM QUE DEPOSITADOS OS SUBSÍDIOS DA EXECUTADA. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados parte dos valores depositados em conta corrente provenientes dos subsídios percebidos pelo executado, de elevado montante, pois detentor de cargo público estadual de relevo. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 3. Caso concreto em que a penhora de 30% dos valores revela-se razoável ao ser cotejada aos vencimentos da executada, detentora de alto cargo público. 4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. No caso dos autos, resta comprovado que a executada recebe do INSS benefícios mensais no valor de R$ 6.066,06 (ID no 132856570), assim, tem-se que a penhora parcial sobre seus rendimentos líquidos se mostra razoável e não implicará em prejuízo ao sustento próprio e de sua família. Assim, considerado o exposto, entendo cabível a penhora de 20% sobre os rendimentos auferidos pela executada. Assim, defiro o pedido e determino a penhora mensal de 20% sobre a remuneração bruta deduzidos os descontos compulsórios referentes a imposto de renda, previdência, assistência médica e pensão alimentícia até a quitação do débito. Preclusa a presente decisão, promova a Secretaria a expedição de ofício ao INSS para que efetue mensalmente os descontos até o limite de R$ 17.410,97 e deposite mensalmente em conta judicial vinculada a este Juízo. (ID 132892164 – autos originários – grifou-se). Com efeito, o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao tratar da impenhorabilidade, assim dispõe: Art. 833. São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. Por outro lado, este eg. Tribunal de Justiça admite a possibilidade de penhora de até 30% (trinta por cento) dos salários, na esteira do que também entende o c. Superior Tribunal de Justiça, ao permitir a constrição de percentual dos proventos do devedor, a fim de se garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade do executado e de modo a garantir seu mínimo existencial e de sua família. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp n. 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe de 19/03/2019, DJe de 16/10/2018.) (Grifou-se). Logo, consagrado o entendimento de que as partes devem receber tratamento processual isonômico, de sorte que se resguardem o direito do credor à satisfação do seu crédito e o direito do devedor de responder pelo débito de forma que seja preservada sua dignidade. Por isso, a regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir apenas em relação à parcela do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária para a manutenção do seu mínimo existencial. Na espécie, a agravante não demonstrou qual o quantum seria imprescindível para seu sustento e de sua família. Colhe, ainda, outro argumento relevante. A ação originária (cumprimento de sentença) versa sobre a execução de honorários advocatícios, os quais constituem verba de natureza alimentar e, por consectário, estão englobados nas exceções previstas no § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil[3]. A natureza alimentar dos honorários advocatícios é tema pacificado, conforme entendimento sumulado no verbete 47 do ex. Supremo Tribunal Federal, de efeito vinculante, no sentido de que “os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”. Feitas essas ponderações, em análise perfunctória dos argumentos expendidos pela agravante, mas sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo postulado. Diante do exposto, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília/DF, 2 de setembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 833. § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o .